Tribunal: TJDFT
Processo: 0700673-19.2020.8.07.0021
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTE CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. UTILIDADE E NECESSIDADE PRESENTES. ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS AUSENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
O interesse de agir é definido a partir da utilidade e necessidade do processo para se alcançar a composição da lide, ou alcançar o bem jurídico que se entende digno de proteção, mas cuja violação ou resistência à sua fruição é resistida pela parte contrária.
Enquanto não houver fundadas razões para acreditar que o bem dado em garantia tenha perecido, tem o credor o direito de exigir o cumprimento da prestação tal como ajustada no contrato. Trata-se de princípio básico do direito das obrigações.
Por conseguinte, a ação de busca e apreensão ainda é útil ao autor, que pode diligenciar a busca de novos endereços, a fim de encontrar o bem dado em garantia, ou até requerer a conversão da ação em execução.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.